Tribunal: TJES
Processo: 5012728-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012728-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE PARCIAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIDA. MÉRITO.INJÚRIA QUALIFICADA. ARTIGO 140, §3º DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O
ARTIGO 2º-A DA LEI N.º 7.716/89 (LEI DO RACISMO)
. PRINCÍPÍO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Parcial Supressão de Instância.
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o Magistrado proferiu decisão sobre a matéria veiculada no recursal (sequencial 109.1), deferindo o pedido de detração e homologando o abatimento do tempo de prisão cumprido pelo apenado, nos termos das certidões do evento nº 101/102. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Parcial Perda Superveniente do Interesse Recursal. O alcance do resultado útil pretendido pelo agravante, quanto ao pleito de detração, implica a perda do seu interesse na análise da matéria em segunda grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
3. Mérito.
Inexistente alteração na descrição da conduta pelo novo tipo penal (
art. 2º-A da Lei nº 14.532/23
), que reproduz as elementares, anteriormente, previstas pelo
artigo 140, §3º, do Código Penal
. Precedentes do STF e do STJ.
4. No presente caso, em que pese a Lei nº 14.532/23 tenha afastado as elementares “cor”, “raça” e “etnia” do artigo 140, §3º, do Código Penal – cuja pena, em abstrato, corresponde a 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa), a referida alteração não aboliu o crime de injúria racial, apenas o deslocou para a Lei nº 7.716/89 (Lei do Racismo), reproduzindo, em seu artigo 2º-A, a redação da norma superada e aplicando-lhe pena abstrata mais grave, qual seja, 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.
5. Ademais, observa-se que o apenado também praticou a injúria com a utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência, o que corrobora a insubsistência de sua pretensão.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER EM PARTE do agravo em execução e, no mérito, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5012728-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

ROBSON SILVA SANTOS
,

contra a decisão (sequencial 92.1) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de redução da pena do crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência (art. 140, §3º do Código Penal).

Em suas razões (sequencial 80.1), a defesa requer, em síntese:
[1]
a detração do lapso temporal em que o agravante cumpriu medidas cautelares diversas da prisão; e
[2]
a redução da pena do crime de injúria qualificada (art. 140, §3º do Código Penal), diante da supressão das elementares, “cor e raça”, do tipo penal, o que, a seu ver, ocasionaria o enquadramento da sua conduta no “caput” do dispositivo legal.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, o Ministério Público argui, em seu parecer, a preliminar de supressão de instância, por ausência de manifestação, do juízo da execução, acerca do pedido de detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o Magistrado proferiu decisão sobre a matéria (sequencial 109.1), deferindo o pedido de detração e homologando o abatimento do tempo de prisão cumprido pelo apenado, nos termos das certidões do evento nº 101/102.

Desse modo, restou parcialmente satisfeita a pretensão recursal veiculada.

Isto posto, constatada a apreciação dos pedidos, veiculados neste agravo, pelo juízo de primeiro grau de jurisdição,
REJEITO
a preliminar de supressão de instância.

Por outro lado, diante do alcance do resultado útil pretendido pelo agravante, de ofício, suscito e
RECONHEÇO
a preliminar de parcial perda superveniente do interesse recursal, quanto ao pleito de detração.

Ultrapassada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A defesa pugna pela redução da pena do agravante, quanto ao crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência (art. 140, §3º, do Código Penal) sob o argumento de que a Lei nº 14.532/23 suprimiu as elementares, “cor” e “raça”, do tipo penal, o que ocasionaria o enquadramento da conduta do apenado no “caput” do referido dispositivo legal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, em que pese a Lei nº 14.532/23 tenha afastado as elementares “cor”, “raça” e “etnia” do artigo 140, §3º, do Código Penal
–
cuja pena, em abstrato, corresponde a 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa)
=
a referida alteração não aboliu o crime de injúria racial, apenas o deslocou para a Lei nº 7.716/89 (Lei do Racismo), reproduzindo, em seu artigo 2º-A, a redação da norma superada e aplicando-lhe pena abstrata mais grave, qual seja, 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Ressalto, portanto, que a conduta do apenado não deixou de ser criminosa, o que, por si só, torna inviável a redução da sua pena, em respeito aos princípios da continuidade normativo-típica e da irretroatividade da lei penal maléfica.

No mesmo sentido, cito os precedentes do
STJ
:

“(...)
1. Inexistência de abolitio criminis
da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal.
2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA
. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada
entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 225554 DF,
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES
,
Data de Julgamento: 25/04/2023
)

“(...) 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/41) pela Lei nº. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021,
quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal
(...)
3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis.
Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante. 4. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 680738 DF 2021/0221831-2,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021
)

Ademais, verifico que o apenado também praticou a injúria com a utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência, o que corrobora a insubsistência de sua pretensão.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6635357)
CONHEÇO EM PARTE
deste agravo em execução e, no mérito, na parte conhecida,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer em parte e negar provimento ao recurso.